Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004009-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), JOSHUA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 17.305.527/0001-27 (AGRAVANTE), NILTON CESAR ALMEIDA LOPES - CPF: 451.141.883-72 (AGRAVANTE), REGINA PASQUALI - CPF: 807.600.661-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO
–

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO CREDOR DE BENS INDICADOS À PENHORA – POISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIKMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens. É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC).

Não está sujeita a preclusão a análise de pedido de impenhorabilidade de imóvel amparado pela Lei no 8.009/1990, por tratar de matéria de ordem pública. Assim, necessário, antes de eventual indeferimento do pedido de impenhorabilidade, oportunizar ao executado comprovar a alegação de tratar de bem de família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004009-05.2023.8.11.0000

Agravantes:
Joshua Transportes Ltda.-ME, Nilton Cesar Almeida Lopes e Regina Pasquali

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos executados
Joshua Transportes Ltda.-ME, Nilton Cesar Almeida Lopes e Regina Pasquali

contra

decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
.

AÇÃO:
Execução de Titulo Extrajudicial n. 1002702-20.2017.8.11.0002
proposta por
Banco do Brasil S.A
.
em face de
Joshua Transportes Ltda.-ME e outros
aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de indisponibilidade dos imóveis penhorados
(matrículas no 39.192 e 24.742)

e o pedido de aceitação das ações como garantia à Execução
, bem como
indeferiu ainda o pedido de preferência da penhora sobre o veículo objeto do contrato
. Determinou o cumprimento da decisão preferida no
id. de origem 61631940.

Pugnam pelo deferimento de assistência judiciária ao Agravo, ao argumento de ser micro-empresa do ramo de transportes em que faz fretes a diversos seguimentos e não ter condições de arcar com as despesas do processo, em especial, em razão do agravamento da situação financeira causada pela pandemia do Covid-19 e das consequentes decisões de decretos municipais de fechamento do comércio.

Informam tratar de Execução lastreada na Nota de Crédito Comercial no 40/00786-3, no valor de R$199.202,35 a ser paga em 68 prestações mensais, em que figurou como avalistas
Nilton Cesar Almeida Lopes
e sua “cônjuge/convivente”
Regina Pasquali
, cujo débito atual alega ser de aproximadamente R$219.000,00.

Informam, ainda, que o crédito foi utilizado para a aquisição de um caminhão carga seca, marca SR, modelo Truck Galego A13F, ano de fabricação 2013, cuja dívida venceu antecipadamente em razão da inadimplência.

Relatam ter oferecido em garantia à Execução e informado a existência, na Cautelar de caráter antecedente que propuseram, 334 ações de sua propriedade, preferenciais classe “A”, do Banco BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), que teve o controle acionário transferido no ano de 2000 pelo Estado de Santa Catarina à União e passou a ser coordenado por gestão federalizada, até que em 2008 foi incorporado pelo
Banco do Brasil
, cujos títulos ofereceram em pagamento a dívida exequenda.

Alegam que referidas ações foram avaliadas, na época, em R$219.494,78 e seriam utilizadas para quitar a dívida exequenda, bem assim, para evitar o superendividamento.

Relatam que o exequente, sendo responsável pelos pagamentos das ações do Banco BESC, manifestou não ter interesse na compensação da dívida com as ações e, inclusive, pretendeu que os aqui agravantes vendessem os títulos e quitassem a dívida.

Informam ter ocorrido penhora sobre bem de família (matrícula no 39.192) e também sobre bem de terceiros (matrícula no 24.742) que são objetos dos Embargos de Terceiros no 1012868-72.2021.811.0002

Sustentam que no ano 20000 o Estado de Santa Catarina transferiu o controle acionário do
Banco BESC
à União, que passou a ser coordenado por gestão federalizada até que em 2008 foi incorporado pelo executado
Banco do Brasil
.

Arguem que esperavam que o Juízo de origem determinasse a compensação até que findassem as obrigações de ambos, mas que, entretanto, a magistrada de origem apenas consignou que o exequente não tinha obrigação de aceitar os bens dados em pagamento, bem assim, que tinha direito de buscar bens que pudessem ser vendidos mais rápido, a fim de receber seu crédito.

Alegam que o juízo sequer julgou ou apreciou os pedidos e documentos, bem assim, que foi omisso em alguns e “desproveu” outros, principalmente o que diz respeito a aceitação das ações pelo exequente e quanto ao imóvel familiar.

Irresignam com a decisão, ao argumento de terem postulado em sede Cautelar que a Execução fosse dirigida primeiramente aos bens dados em garantia fiduciária, ou seja, o caminhão objeto do contrato com o banco e alegam que a decisão impugnada ofende a regra do art. 835, §3o, do CPC, bem assim, não haver legalidade no pedido do exequente, de penhora de outros bens diversos do que foi dado em garantia fiduciária.

Discorrem sobre eventuais prejuízos/relação contratual com o exequente e arguem que os imóveis que o banco credor agravado pretende a penhora não são passíveis da constrição, porquanto um é o residencial dos agravantes e o outro não mais é da sua propriedade porque foi vendido antes da Execução.

Após discorrer também sobre a relação contratual com o banco credor e sustentar ter ocorrido cerceamento de defesa, postulam a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.

Intimados para comprovar a alegada hipossuficiência (id. 160334168) os recorrentes fizeram o pagamento do preparo, entretanto, na forma simples (id. 160394108), motivo pelo qual os agravantes foram intimados para fazer a complementação do preparo (id. 160837697), o que cumpriram (id. 161371187).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 161436192).

Na contraminuta, id. 164526199, o banco agravado pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos executados
Joshua Transportes Ltda.-ME, Nilton Cesar Almeida Lopes e Regina Pasquali

é saber se é caso de reforma da

decisão que na
Execução de Titulo Extrajudicial n. 1002702-20.2017.8.11.0002
proposta por
Banco do Brasil S.A
.
indeferiu o pedido de indisponibilidade dos imóveis penhorados
(matrículas no 39.192 e 24.742)

e o pedido de aceitação das ações como garantia à Execução
, bem como
indeferiu ainda o pedido de preferência da penhora sobre o veículo objeto do contrato
.

Cuida-se, na origem, de
Execução
proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
Joshua Transportes Ltda.,
Nilton Cesar Almeida Lopes e Regina Pasquali
aqui agravantes, lastreada na Nota de Crédito Comercial no 40/00786-3, no valor de R$199.202,35 a ser paga em 68 prestações mensais, em que figurou como avalistas
Nilton Cesar Almeida Lopes
e sua “cônjuge/convivente”
Regina Pasquali
, cujo débito atual a devedora agravante,
Joshua Transportes Ltda.
, alega ser de aproximadamente R$219.000,00.

O crédito foi utilizado para a aquisição de um caminhão carga seca, marca SR, modelo Truck Galego A13F, ano de fabricação 2013, dado em garantia ao contrato, cuja dívida venceu antecipadamente em razão da inadimplência.

Os executados, para quitar a dívida, ofereceram em 12.6.2017 (id. De origem 8122209) 334 ações de sua propriedade, preferenciais classe “A”, do Banco BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), que alegam ter sido avaliadas na época da oferta em R$219.494,78, com preço unitário em R$657,17 e também defenderam a penhora sobre o veículo objeto do contrato, sendo
01 caminhão carga seca, marca SR, modelo Truck Galego AL 3E, ano Fabricação 2013, Modelo 2014, Cor predominante Preta, Chassi 9a9S3ALS5E1AH8014, Renavam 00592808785 que alegaram ser no valor de R$250.000,00.

O banco credor, aqui agravado, não aceitou a indicação das ações (id. de origem 20587413) e reforçou o pedido de penhora sobre os dois bens imóveis dos executados que indicou (id. de origem 19932128), sendo as matrículas 39.192 e 24.742, ambas do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande e cada uma com área individual de 360,0m2, localizados no Jardim Costa Verde em Várzea Grande (id.’ de origem 19932128 e 54553541).

O juiz de origem, em 28.7.2021, deferiu a penhora sobre as duas matrículas indicados pelo credor aqui agravado e determinou a avaliação (id. de origem 61631940).

E em 07.2.2023, id. de origem 108699248, o juiz indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre os imóveis e indeferiu também o pedido de penhora das ações e sobre o veículo objeto do contrato.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens.

É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC).

E em que pese as alegações, não há comprovação de que a imposição para que o credor aceite a penhora de ações ou o objeto do contrato não lhe trará prejuízos.

Aliás, o banco esclareceu que as ações precisam ser convertidas, por iniciativa do portador, mediante pedido de conversão, em ações do próprio
Banco do Brasil
, a fim de que possa verificar o valor comercial das referidas ações.

Veja o fragmento da manifestação do
Banco do Brasil
lançada na contraminuta do anterior Agravo de Instrumento no 1006296-09.2021.811.0000:

“
II.3. DAS AÇÕES OFERECIDAS EM GARANTIA.

Conforme já esclarecido pelo Banco Agravado, os ativos oferecidos em garantia
precisam ser convertidos em ações do Banco do Brasil
. Para tanto,
o portador dos títulos deverá procurar uma agência do Banco do Brasil e solicitar a conversão
.
Sem que isso ocorra, não é possível verificar o valor comercial das ações, motivo pelo qual, impede o Banco exequente de aceitar a proposta
.

Além do mais, é evidente que tais ações não figuram o rol de preferência constante do NCPC, não havendo o que se falar em possibilidade de aceitá-los como garantia, devendo ser rejeitada a alegação do Agravante vez que o Bando Agravado/Exequente não está obrigado a aceitar o referido bem.”
(grifei).

Também não é caso de impor a aceitação, para fins de penhora, do veículo objeto do contrato.

Importante realçar que a Execução, a princípio, é feita no interesse do credor, que pode recusar bens indicados à penhora. Veja a orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – CPC, ART. 919, §1o - EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA – BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA DE VALOR INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes
. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).”
(N.U 1012755-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020) (grifei).

Quanto a um dos imóveis, o da matrícula no 24.742, é objeto dos Embargos de Terceiros no 1012868-72.2021.811.0002 opostos por
Vita Indústria e Comércio de Papéis Ltda.-Me e outros
contra o
Banco do Brasil S.A.
,
cuja ação teve indeferido o pedido liminar de declaração de ser a embargante de terceiros possuidora e do desfazimento da penhora.

Referida ação ainda não foi resolvida
.

Logo, não há como acolher a tese de indisponibilidade, por eventualmente tratar de bem de terceiros, desta específica matricula, porquanto é objeto de discussão em outra ação – Embargos de Terceiros – que ainda não foi resolvida.

Já no que diz respeito a outra matrícula, vale dizer, a de no 39.192 que os executados aqui agravantes alegam ser bem de família, verifica-se que o indeferimento do pedido de indisponibilidade teve por fundamento a falta de comprovação da arguição.

E esta Câmara tem a orientação de ser de ordem pública a matéria sobre impenhorabilidade de bem de família, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, sobre a qual não incide preclusão.

Veja a ementa e o fragmento do acórdão lançados no Agravo de Instrumento no 1002386-71.2021.811.0000, julgado por esta Câmara em 2.6.2021:

Ementa do citado Agravo de Instrumento no 1002386-71.2021.811.0000, julgado por esta Câmara em 2.6.2021:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INDEFERIMENTO, AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO, DE PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM QUE SE DIZ PROTEGIDO PELA LEI 8.009/1990 – QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO
– DEMONSTRAÇÃO DE TRATAR DE IMÓVEL AMPARADO PELA LEI No 8.009/1990 – PENHORA DESCONSTITUÍDA.

Não está sujeita a preclusão a análise de pedido de impenhorabilidade de imóvel amparado pela Lei no 8.009/1990, por tratar de matéria de ordem pública
.

É de ser desconstituída a penhora feita sobre único imóvel de propriedade do devedor e que serve, inclusive, de moradia para seus filhos, porquanto resta amparado pela Lei no 8.009/1990.

Fragmento do acórdão do citado Agravo de Instrumento no 1002386-71.2021.811.0000, julgado por esta Câmara em 2.6.2021

“
A impenhorabilidade de bem de família configura questão de ordem pública, portanto passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo, a matéria adquire natureza jurídica similar à das tutelas provisórias, em que a modificação da situação de fato ou a superveniência de prova permite a reavaliação do caso.

E é justamente essa a hipótese dos autos. Se a Lei n. 8.009/1990 protege a moradia do devedor, a interlocutória de 11/11/2019, por si só, não afasta a viabilidade de nova análise do assunto.”

Assim, possível afastar, por ora o indeferimento da indisponibilidade, a fim de que se dê, se for o caso, somente após ser oportunizado aos executados aqui agravantes comprovar a alegação de tratar de bem de família.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Agravo
apenas para oportunizar aos executados agravantes comprovar a alegação de tratar de bem de família a matrícula no 39.192 do CRI de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023